Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748547-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: NEYLA DA SILVA BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Intime-se a impetrante para pagar as custas (IDs 59660624 e 59660629). Brasília-DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES